Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VIABILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, não conheceu o recurso inominado interposto pela parte, por deserção, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Por meio do agravo interno, pretende o recorrente a reforma da decisão monocrática proferida para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor; ou, alternativamente, a aplicação do artigo 1.007 do CPC, com o recolhimento em dobro das custas recursais; a exclusão da condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; ou, ainda, a revisão do valor da causa, para que o valor dos honorários seja estabelecido em consonância com o praticado nos tribunais em casos similares de negativação indevida do nome.
3. O agravante interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência de débitos vinculados aos fatos narrados no processo, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais. 3.1. A gratuidade de justiça foi indeferida, tendo sido concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas iniciais e de recurso (ID. 48987657). O agravante recolheu somente as custas do recurso (IDs. 49131672 e 49131673). O recurso não foi conhecido, por deserção, ID. 49951233. O agravante interpôs agravo interno (ID. 51032580). A agravada apresentou contrarrazões (ID. 51809756).
4. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
6. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais e, por esta razão, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
7. Na forma disposta no artigo 98 e seguintes do CPC, a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. A Constituição Federal, por seu turno, determina em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a necessidade da efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (negritei). 7.1. Desse modo, se faz indispensável a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pelo julgador no caso concreto. 7.2. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas. 7.3. No caso dos autos, os documentos carreados pelo recorrente não se mostraram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família.
8. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “(...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais”. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Sendo assim, no que tange à reiteração do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ressalta-se que o direito de acesso à justiça é um direito fundamental dos mais relevantes, previsto na Constituição Federal, que visa a eliminação de óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão pela qual, reitero, também estabelece a prestação da assistência jurídica e integral gratuita pelo Estado, aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5, LXXIV da CF). 9.1. Desse modo, este não se trata de um direito absoluto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser comprovada, podendo ser elidida se houver prova em contrário da afirmação do agravante.
10. No presente caso, o agravante não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que se enquadre nas condições compatíveis com as de miserabilidade protegida pela lei, de tal sorte que sua situação financeira não condiz com os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 10.1. Os comprovantes de rendimento da parte agravante evidenciam que tem rendimentos brutos em torno de R$ 14.477,00 e líquidos de R$ 6.966,00 (ID. 48694715). 10.2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido considerando os documentos juntados ao processo, que não foram suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante, razão pela qual, o indeferimento do benefício deve ser mantido.
11. Considerando que, indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das despesas recursais, o recorrente não atendeu devidamente ao determinado, e, tendo em vista que o agravo interno não suspende, nem interrompe, o curso do prazo recursal, incabível a reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal na forma pretendida pela parte, uma vez que não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.007 do CPC, em razão do tratamento diverso dado pela Lei Especial à matéria. Nesse sentido: (Acórdão 1175307, 07508171720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Dos honorários advocatícios: Apesar do recurso interposto pela parte não ter sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos. Desse modo, é devida a remuneração ao patrono da recorrida/agravada pelo trabalho desempenhado. 12.1. Por sua vez, o artigo 55 da Lei 9.099/95, estabelece que os honorários devem ser fixados “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
13. No caso dos autos, não houve condenação no Juízo a quo, uma vez que o pedido de reparação dos danos morais foi julgado improcedente. Sendo assim, a fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa atendeu aos critérios da Lei.
14. Ocorre, no entanto, que o valor dado à causa, R$ 24.240,00, supera em mais de trinta vezes o valor do débito que originou o ajuizamento da ação (R$ 800,00). 14.1. Sob este aspecto, analisando o valor dos rendimentos líquidos do agravante, ID. 48694715, verifica-se que o valor fixado a título de honorários no presente caso comprometeria cerca de 34,8% dos rendimentos líquidos do agravante, que alega ser arrimo de família, afirmando que aplica todo seu rendimento líquido no custeio das despesas da família. 14.2. Ademais, tendo em vista que se houvesse condenação em danos morais, considerando que a fixação do valor da indenização pelo dano moral leva em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano, além da proporcionalidade, circunstâncias que envolvem os fatos, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos e a gravidade objetiva do dano moral, dificilmente o valor da condenação superaria os R$ 3.000,00 (o que redundaria honorários no máximo de R$ 600,00). 14.3. Sendo assim, levando-se em conta a expressão econômica da demanda, as peculiaridades do caso, o trabalho desenvolvido pelo patrono da agravada, que sequer chegou a se manifestar em suas contrarrazões acerca do objeto principal do agravo interno, tenho que a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, é medida que se impõe. 14.4. Precedentes: (STJ - AgInt no REsp: 1601910 SE 2016/0130694-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017); (Acórdão 1084393, 20160110275043ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: 581).
15. Agravo Interno CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor fixado a título de honorários em favor do advogado da agravada para 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Mantenho os demais termos da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.